Tribunal: TJMT
Processo: 0001457-86.2016.8.11.0014
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001457-86.2016.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MANOEL DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 627.554.801-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Cleusivam Santos Lima (VÍTIMA), CLEUSIVAM DOS SANTOS LIMA - CPF: 551.641.612-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001457-86.2016.8.11.0014

RECORRENTE: MANOEL DE ALMEIDA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES [ART. 121,
CAPUT
, DO CP] – PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA – TESE CONTROVERTIDA – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o agente confessa o cometimento do crime, sob a excludente de legítima defesa.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da tese de legítima defesa suscitada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001457-86.2016.8.11.0014

RECORRENTE: MANOEL DE ALMEIDA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de MANOEL DE ALMEIDA FERREIRA, pronunciado pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréo, para que seja julgado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio [art. 121,
caput
, do CP].

Alega, em preliminar, que a decisão deve ser anulada por excesso de linguagem. No mérito, pleiteia a absolvição sumária, aduzindo que MANOEL agiu em legítima defesa.

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia.

A decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001457-86.2016.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: EXCESSO DE LINGUAGEM

O recorrente sustenta a nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de que o juiz sentenciante teria adentrado indevidamente em matéria de competência constitucional do Tribunal do Júri e que tal invasão indevida poderá influenciar negativamente os jurados em relação a ele.

Para analisar com a profundidade necessária, oportuna a transcrição da fundamentação adotada na sentença,
verbis
:

“[...] Antes de prosseguir na análise da possibilidade de submissão da matéria a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, destaco que a tese de legítima defesa somente pode ser prontamente acolhida pelo julgador singular quando os elementos probatórios produzidos durante a instrução da primeira fase do rito escalonado demonstrarem, de maneira clara, livre de qualquer mínima dúvida, que o acusado agiu em estrita observância à legítima defesa, de maneira que, havendo dúvida quanto à dinâmica dos fatos e a ocorrência da legítima defesa, efetivamente, é de rigor a pronúncia para que o Juízo Natural da causa, o Conselho de Sentença, possa analisar o mérito e decidir. Vejamos:

PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, II, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO JÚRI – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DA MOTIVAÇÃO FÚTIL – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRONÚNCIA CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária
, nos termos do art. 415, IV, do CPP. As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação. (N.U 0000537-61.2003.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2o, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS SEM EIVA DE DÚVIDAS – EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS INDICATIVOS DE SUA OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária é descabida quando a legitima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa não restar evidenciada com clareza e transparência nas provas produzidas
. A existência de indícios quanto à incidência da qualificadora do motivo fútil impede excluí-la da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre ela. (N.U 0000468-34.2014.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) (grifei)

Adentrando especificamente aos requisitos de admissibilidade da acusação descrita na denúncia, e da possibilidade de sua submissão a julgamento pelo Soberano Conselho de Sentença, registro que após a instrução da judicium accusationis tem-se que a materialidade delitiva resta presente, nos autos, e pode ser extraída do Boletim de Ocorrências que guarnece o feito, dos depoimentos colhidos tanto na fase de investigações quanto em Juízo, e sobretudo se extrai a materialidade pelo laudo necroscópico da vítima, bem como, ainda, pelo mapa topográfico de localização de lesões.

Também estão demonstrados, nos autos,
elementos que apontam como autor do delito o acusado, começando por seu depoimento em Juízo, quando confessou os fatos de forma qualificada, os fatos que lhe são imputados na inicial, afirmando, porém, que agiu em situação de legítima defesa de si ou de terceira pessoa (seu pai)
.

Os informantes CLEIDIANE DOS SANTOS LIMA e PAULO DE MELO SOUSA, respectivamente irmã e cunhado da vítima, afirmaram em Juízo que ATILINO FERREIRA DE SOUZA, pai do acusado, estaria comentando pela região que WENDER estaria subtraindo galináceos pelas redondezas, e que no dia do crime a vítima chegou em companhia de outras pessoas para tirar satisfações com ATILINO FERREIRA, e que houve uma discussão verbal entre todos, aduzindo os informantes que a vítima estava apenas ajudando na discussão/argumentação, quando o acusado apoderou-se de uma arma imprópria (faca) e golpeou a vítima, causando-lhe a lesão que foi causa eficiente de sua morte.

Portanto, observa-se que a versão apresentada pelo réu é incongruente com a versão apresentada por outras pessoas que igualmente presenciaram os fatos e foram ouvidas em Juízo, de forma que sua submissão a ser julgado pelo Tribunal do Júri é medida necessária, pois, como se sabe, somente quando a legítima defesa for inequivocamente demonstrada na primeira fase é que está o Magistrado Singular autorizado a absolver sumariamente o acusado, hipótese que não se enquadra no caso em tela.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, atento às exigências do Artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado MANOEL DE ALMEIDA FERREIRA, como incurso no artigo 121, caput do Código Penal, a ser levado a julgamento

perante o Conselho de Sentença desta Comarca”.

Sabe-se que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação adstrito
à existência de prova da materialidade do delito e suficientes

indícios da sua autoria. Segundo a mais abalizada doutrina, nela

deve-se evitar o exame aprofundado da prova, a fim de não influir

indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes

naturais da causa.

NUCCI, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, pontuou:

“[...] a pronúncia não pode conter termos exagerados, nem frases contundentes (ex: ‘é óbvio ser o réu o autor da morte da vítima’,
quando aquele nega a autoria
). Porém,
não pode prescindir de motivação
. Do contrário, não passaria de um mero despacho de expediente.
Se a defesa alega e reclama do magistrado a absolvição sumária, por legítima defesa, por exemplo, torna-se essencial que o julgador afaste a excludente e pronuncie o réu, sem, contudo, manifestar-se avesso, terminantemente, à tese defensiva
. Assim fazendo, pode comprometer a isenção futura dos jurados, pois o defensor terá o direito de reiterar o pedido de absolvição, com base nesse mesmo motivo, em plenário. [...]”
(Tribunal do Júri, Ed. Forense, 6a edição, págs. 98/99).

No caso dos autos, MANOEL, ao ser interrogado na fase investigativa, confessou o crime, afirmando ter agido em legítima defesa. Em juízo, optou por permanecer em silêncio.

Dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Ao tempo em que a lei limita a fundamentação da sentença de pronúncia, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige a explicitação suficiente dos fundamentos de qualquer decisão judicial, sob pena de nulidade.

Assim sendo, na pronúncia exige-se do julgador a exposição detida das razões de seu convencimento a respeito da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, sem, contudo, emissão de juízo de certeza quanto à condenação nem incursão no mérito da causa.

Não observo conotação condenatória na sentença de pronúncia invectivada, pois a motivação apresentada pelo Juízo de base não se mostra capaz de influenciar ou direcionar a íntima convicção dos jurados, em prejuízo do réu, porquanto a sentença se limitou ao que determina o art. 413, §1°, do CPP, ou seja,
explicitar o convencimento do juiz quanto à materialidade de uma conduta, em tese, criminosa e os indícios de autoria
.

Não vislumbro excesso de linguagem na sentença recorrida, como quer fazer crer a Defensoria Pública.

Colho da jurisprudência pátria:

“PENAL – PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM – AFIRMAÇÃO PEREMPTÓRIA DA AUTORIA DO ATO DELITIVO – CONFISSÃO DO ACUSADO – TESE DIVERSA DA NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Considerando que o acusado confessou a autoria dos golpes fatais, não há prejuízo na sentença de pronúncia que afirma peremptoriamente sua autoria, desde que não haja manifestação expressa afastando as teses defensivas justificantes, o que não houve
. II – Para além, o art. 478, I, do CPP estabelece expressamente que durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência “à decisão de pronúncia, [...] como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado”, devendo a defesa do recorrente zelar pela observância dessa regra. III – Recurso conhecido e improvido.
(TJAL – RESE 0501093-29.2009.8.02.0022 - Rel. Des. Sebastião Costa Filho – publicado em 05/06/2013).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. 2. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. 3. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. IMPOSSIBILIDADE. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não há excesso de linguagem na pronúncia quando esta afirma ser o corréu João Batista de Sousa um dos autores da ação que resultou na morte da vítima se ele próprio confessa na fase extrajudicial
(fls. 16/17) e em juízo (fls. 157/158),
apenas qualificando a confissão pela arguição da legítima defesa de terceiro
, no caso em exame, da recorrente Eva Fabilina Dantas. Nesta hipótese a pronúncia incorreria em excesso se afastasse peremptoriamente a excludente de ilicitude, o que não é o caso dos autos, pois apenas não reconheceu a legítima defesa nesta fase processual. [...]
(TJPI – 2a CCRim, RESE n. 2014.0001.007222-8, Rel. Des. Erivan Lopes – julgado em 04/02/2015).

Portanto, não há nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, quando o magistrado, para demonstrar seu convencimento sobre a existência do crime e indícios suficientes de autoria, faz menção a depoimentos das testemunhas ou à confissão qualificada do recorrente na etapa inquisitiva, pois o fato de se avaliarem as provas e elementos indiciários, por si só, não significa incursionar indevidamente no mérito da causa.

Em verdade, ao mencionar a prova de materialidade e de indícios suficientes de autoria, o juízo singular apenas atendeu à exigência legal de decidir fundamentadamente quanto à pronúncia do réu, conforme dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Rejeito
a preliminar aventada.

MÉRITO

A denúncia expõe o seguinte:

“Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 23 de abril de 2016, por volta das 07h30min, em frente a uma residência localizada na avenida Principal do Projeto de Assentamento Vale Verde, em Poxoréo, o denunciado MANOEL DE ALMEIDA FERREIRA de posse de uma arma branca (faca de cabo de madeira – apreendido à fl. 11), matou a vítima Cleusivan Gonçalves Lima desferindo-lhe o golpe com o instrumento perfurocortante que causaram as lesões descritas no exame de necropsia de fl. 30/32 e visualizadas no mapa topográfico de lesões de fl. 39.

Segundo se evola dos autos, na data dos fatos, a vítima se deslocou juntamente com outros dois homens, identificados apenas como Wender (enteado do Madruga) e um outro morador da região, até a casa de Atilino Ferreira de Souza, pai do denunciado Manoel de Almeida Ferreira.

Ao que se pode elucubrar, a pessoa de Atilino teria comentado com outros moradores que o “enteado do Madruga” teria furtado galinhas da propriedade de Rosivaldo Almeida Ferreira.

Aparentemente insatisfeito com o comentário de Atilino, a pessoa de Wender (enteado do Madruga) e seus colegas – dentre eles a vítima Cleusivan Gonçalves Lima, teriam ido até a residência do idoso para cobrar-lhe satisfações sobre o ocorrido.

Ao chegarem ao local, a vítima e seus colegas se depararam com o acusado que desferiu contra Cleusivan um golpe de faca, atingindo-o na região toráxica. (...)”

Após regular instrução processual, MANOEL foi pronunciado.

No tocante à tese de legítima defesa, a Procuradoria de Justiça, no elaborado parecer que apresentou, assim se manifestou:

“[...] Com efeito, a materialidade do delito extrai-se do: Boletim de ocorrência (págs. 09/10-Id. 74519240); Auto de exibição e apreensão (pág. 18-Id. 74519240); Laudo de exame de constatação (págs. 32/34-Id. 74519240); Laudo de necropsia no 058/2016 (págs. 39/47-Id. 74519240); Mapa topográfico para localização de lesões (págs. 49/50-Id. 74519240); Declaração de óbito (pág. 54-Id. 74519240); bem como pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em juízo.

O i. Perito Criminal, ao elaborar o Laudo de necropsia, concluiu que a causa da morte da vítima foi choque hipovolêmico secundário à perfuração do miocárdio (coração), vejamos:

“(...) E – LESÕES EXTERNAS:

Cadáver do sexo masculino apresentado:

Ferida perfuro-incisa de borgas regulares e lisas, de aproximadamente 4,5cm de largura por 11cm de extensão, de sentido oblíquo, e com uma linha de escoriação em sua borda lateral de 5cm (causa de saída/causa terminal), com exposição de tecido subcutâneo e musculatura subjacente, em região torácica esquerda inferior; Escoriação de 4cm com desprendimento da epiderme em região axilar esquerda; Escoriação de 3,5cm em região torácica direita superior; Escoriação de 2,5cm em região do terço médio do antebraço direito anterior.

F – LESÕES INTERNAS:

Cadáver do sexo masculino apresentando: Ferida perfuro-incisa entre a 4a e 5a costela esquerda medialmente; Disjunção da articulação costocondral da 5a costela esquerda; Fratura incompleta da 4a costela esquerda medialmente; Hematoma retroesternal pequeno; Hematoma volumoso à esquerda; Hemopericárdio volumoso; Ferida perfuro-incisa de 2cm em região anterior do ventrículo direito;

(...)

I – CONCLUSÕES:

Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados concluímos que a morte de CLEUSIVAM DOS SANTOS LIMA, se deu por Choque Hipovolêmico secundário à perfuração do miocárdio (coração), devido ação de instrumento perfurocortante (...).” (Trecho do laudo de necropsia no 058/2016 de págs. 39/47-Id. 74519240).

Com relação à autoria, o conjunto probatório demonstrou fartamente que o denunciado Manoel de Almeida Ferreira praticou a conduta criminosa descrita no artigo 121, caput, do Código Penal.

Em que pese o réu Manoel de Almeida Ferreira, tenha feito uso do seu direito constitucional e permaneceu em silêncio durante o interrogatório judicial, tem-se que perante a d. Autoridade Policial, o acusado confessou que matou a vítima Cleusivam dos Santos Lima, contudo, alegou que agiu sob excludente de ilicitude da legítima defesa.

O denunciado asseverou que estava na residência de seu pai Atilino Ferreira de Souza, oportunidade em que foram surpreendidos pela vítima Cleusivam Gonçalves Lima, que trazia consigo uma faca e estava acompanhado de mais duas pessoas, os quais proferiram xingamentos contra seu pai e afirmavam que iriam matá-lo. Em seguida, alega que a vítima Cleusivam veio em sua direção, momento em que pegou uma faca (que estava guardada embaixo de um “bacião”) e desferiu um golpe contra o ofendido. Vejamos:

“(...) Que estava em uma casa que lhe foi cedida no assentamento, sendo que apenas dormia no local e cuidava, mas que costumava passar todo o dia na casa de seus pais, lá próximo, contando que após saber do fato, foi até casa de seus pais, daí avistou o rapaz lá, perto da casa da vizinha, que o irmão e o cunhado dele o tiraram de lá de perto e o levaram mais pra baixo, porque ele estava muito alterado. Que ficou conversando com o pai, como de costume e depois veio o rapaz e o outro amigo dele, que também não sabe dizer o nome, mas que mora no assentamento e é enteado de um homem conhecido como ‘Madruga’ e esse enteado estava com uma faca e o outro vinha com algo, ‘tipo um guidão de bicicleta, feito xuxo para tirar satisfação com eles’; Que eles chegaram em frente a casa, ele, Manoel, pediu para o pai entrar e o enteado do Madruga falou ‘cadê aquele velho cagueta, filho de uma...., vagabundo, vou cortar a cabeça dele e jogar nos seus pés aí, falando vários palavrões de seu pai’; e o outro rapaz pegou e foi pra cima dele, ‘deu um empurrão e tava com esse guidão e ia açoitar em sua cabeça, foi onde viu uma faca debaixo do bacião, pegou e se defendeu’, dizendo que ‘é costume guardar as coisas lá, é faca, facão, martelo, serrote, tudo’; Que ao ser perguntado dos golpes desferidos, diz que foi tudo rápido, só sabe que foi uma vez só, não viu muita coisa e alguém já chegou, puxando ele e tirando dali; Que isso aconteceu na área da casa de seu pai, que esses três rapazes teriam entrado lá e a intenção deles era matar o pai dele; Que depois desse fato, saiu do local e prefere não dizer para onde foi; Que ao ser perguntado se ele já havia tido algum desentendimento anterior com o rapaz a quem desferiu os golpes de faca ou com alguém da família dele, diz que não (...).” (Trecho do interrogatório extrajudicial de Manoel de Almeida Ferreira de págs. 14/16-Id. 74519240).

Contudo, a versão de legítima defesa sustentada pelo acusado destoa das demais provas carreadas aos autos. Senão, vejamos:

Os informantes Cleidiane dos Santos Lima e Paulo de Melo Sousa, irmã e cunhado da vítima, respectivamente, afirmaram a pessoa de Atilino Ferreira de Souza havia comentado pela região que a pessoa de Wender de Tal lhe havia furtado algumas galinhas.

Assim sendo, aduziram que, no dia do crime, presenciaram a vítima Cleusivam Gonçalves Lima, Gilvan Borges de Carvalho e Wender chegando na residência do denunciado Manoel de Almeida Ferreira, com intuito de tirarem satisfação/justificar que não eram os autores do delito de furto.

Ao que consta, a pessoa de Wender de Tal era o principal acusado do delito e a vítima Cleusivam estava apenas auxiliando na discussão/justificativa, oportunidade em que fora surpreendido pelo réu Manoel de Almeida Ferreira, que se apoderou de uma faca e desferiu um golpe contra Cleusivam, acertando-lhe o coração, culminando em lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Acompanhemos, pois, trecho dos depoimentos dos informantes:

“(...) Promotora: (...) a senhora pode contar pra gente o que aconteceu na manhã do dia 23 de abril de 2016? Informante: sim, como meu irmão estava junto com mais dois amigos né, eles tinham bebido no dia anterior (...), ele foi lá tirar satisfação porque ele foi acusado de ladrão, dizendo que foi, que roubou uma galinha né, no quintal dele, e quando aconteceu esse roubo de galinha, meu irmão estava no Pará ainda, não estava aqui ainda, no caso, foi só tirar satisfação e eles, eles mentiu né, falaram que eles foram lá, bater no velho e tal, não foi, foi tirar satisfação, foi conversar (...); Promotora: naquela manhã, o que você escutou ou viu? Informante: só o bate-boca deles; Promotora: você escutou a discussão? Informante: isso; Promotora: e dava para entender o que eles falavam? Informante: não, não dava para entender muito bem; Promotora: sua casa é próxima da casa do Atilino? Do Manoel? Informante: é próxima; Promotora: você chegou a ver eles lá? Informante: sim; Promotora: e quem estava com seu irmão? Informante: tava o Wender e o Gil, Gilvan; Promotora: estavam os três? Informante: os três; Promotora: e os três já tinham saído para beber na noite anterior? Informante: é, sim; Promotora: é possível que eles estivessem embriagados? Informante: não violentos né (...); (...); Promotora: e eles foram lá tirar satisfação por causa do comentário de que eles estavam envolvidos no furto de galinha? Informante: uhum; Promotora: mas você conseguia escutar o que eles discutiam? Informante: não; Promotora: se o Wender ou seu irmão falava? Informante: na verdade, quem discutia era o Wender né, meu irmão estava mais afastado, na hora que o Wender alterou a voz, aí meu irmão foi mais perto né, foi onde que seu Manoel pegou a faca em cima da pia, que é em uma área; Promotora: isso você conseguiu ver, dava para ver? Informante: isso eu consegui ver claramente, pegou a faca e já, o primeiro que estava na frente, ele já enfiou; Promotora: que foi o Cleusivam, seu irmão? Informante: uhum; Promotora: e depois dele ter efetuado o golpe com a faca? Ele fugiu? Seu irmão saiu? O que aconteceu? Informante: ele saiu correndo, sai correndo com a faca; Promotora: e seu irmão? Informante: meu irmão caiu; Promotora: houve tempo para socorrê-lo? Informante: ele morreu no caminho do hospital; Promotora: quantos anos seu irmão tinha? Informante: dezoito; Promotora: esse comentário de que seu irmão estava envolvido junto com o Wender no furto de galinhas, ele já tinha falado para você? Informante: já, já, como o bairro é pequeno né, a gente ouviu os comentários das pessoas; (...); Promotora: você acredita que eles tenham ido na casa do seu Manoel por conta dos comentários que eles andavam falando? Informante: sim, foram tirar satisfação, para falar que não foram eles né; Promotora: o seu irmão, ele estava com alguma arma, uma faca ou um pedaço de pau, ou alguma coisa, no momento em que discutiram com o seu Manoel? Informante: não, não estava com nada, nada; Promotora: não tinha nada nas mãos deles? Informante: não; Promotora: o Wender estava com alguma coisa? Informante: também não; Promotora: o Gilvan? Informante: o Gil também não, porque sabe, eles estavam com as mãos livres; Promotora: eles estavam desarmados? Informante: por isso que eu falo, eles não foram para bater, para matar, como eles disseram né, e falaram no jornal, tudo mais (...); Promotora: antes disso, eles já tinham discutido? Informante: não, nunca, nunca, nem conversaram (...).” (Trecho do depoimento judicial de Cleidiane dos Santos Lima – mídia anexada aos autos).

“(...) Promotora: (narrativa da denúncia), o que o senhor sabe sobre esses fatos? Você estava presente no local? Informante: eu estava na minha casa; Promotora: na casa do senhor? Informante: a casa minha é fundo com a dele lá né, na rua assim, não tem muro, não tem nada; Promotora: fundo com a casa de quem? Informante: do assassino; Promotora: do Manoel? Informante: aham; Promotora: e o que aconteceu? Informante: eu, na hora que eu ia chegando em casa de moto lá, eu só vi a discussão, aí eu chamei ele, eu chamo ele de ‘Nem’, o guri que morreu, chamei ‘Nem, vem cá’, aí ele olhou para mim, aí ele fez que vinha, aí voltou, na hora que voltou, o Manoel né, o assassino, pegou a faca na pia, aí ele fez, na hora que ele foi para trás, ele levou a faca, aí ele já saiu correndo, eu tirei minha camisa, tentei estancar o sangue, mas não deu mais não, aí foi só correria para levar para o hospital; Promotora: o senhor não estava junto com ele? Informante: não, estava em casa; (...); Promotora: com o Cleusivam, tinha mais alguém? Informante: tinha, tinha dois; Promotora: quem era essas pessoas? Informante: o Gilvan e o Wender; Promotora: então, estavam os três na frente da casa do Manoel? Informante: é; Promotora: e o senhor escutou uma discussão, não deu para entender muito bem o que era, mas o senhor chamava ele para ir para casa? Informante: é, uhum; Promotora: e o senhor conseguiu ver o momento em que ele foi atingido? Informante: vi, eu chamando assim, eu tava na cerca assim, chamando ‘vem cá Nem, rápido’; Promotora: que distância o senhor estava mais ou menos? Informante: sessenta metros, mais ou menos; (...); Promotora: então dava para ver bem o Cleusivam, de onde o senhor estava? Informante: dava, dava; Promotora: e o que aconteceu? Informante: ele tava, na hora que ele ia entrando na mureta assim, que tinha no meio da rua, eu chamando ele, ele pegou, olhou pra mim, fez que vinha para meu lado e voltou, na hora que voltou, o homem já pegou a faca na pia e vi até que furou (...), passou por mim correndo assim, eu já vi o sangue pingando, eu já tirei a camisa e coloquei em cima já, pra estancar o sangue, mas não deu mais para estancar não; Promotora: ele morreu no local? Informante: não, aí chegou o vizinho lá, pegou o carro, e vamos levar lá, chamou a ambulância demorava demais, aí nós colocou no carro, e na estrada já faleceu; Promotora: o Manoel já tinha se desentendido com o Cleusivam antes? Informante: não, não; Promotora: a respeito de uma conversa que circulava de que o Wender, teria furtado algumas galinhas do pai do Manoel, o senhor teve conhecimento? Informante: sempre ouvi falar, porque ele era vizinho meu e eu conversava com ele (...); Promotora: e como é o nome desse senhor? Que é pai no Manoel? Informante: eu só conheço por Atilino; (...); Promotora: então o seu Atilino já tinha comentado até com o senhor que o Wender tava furtando algumas galinhas? Informante: (respondeu afirmativamente com a cabeça); Promotora: em relação ao Cleusivam, ele nunca falou nada? Informante: nada; Promotora: nunca reclamou de nada? Informante: nada, nada; Promotora: então o Cleusivam teria ido acompanhar o Wender na casa do seu Atilino? Informante: não, eles iam passando na rua, aí não sei o que aconteceu (...).” (Trecho do depoimento judicial de Paulo de Melo Sousa – mídia encartada nos autos).

Ao final, afirmaram que o ofendido não trazia consigo nenhuma arma e que o propósito era falar sobre os comentários feitos pelo pai do denunciado.

Com efeito, para o reconhecimento de legítima defesa, o Código Penal revela a dependência dos seguintes requisitos cumulativos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) contra direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários
[1]
.

No caso versando, da detida análise dos depoimentos das testemunhas e da informante, verifica-se que tese de legítima defesa sustentada pelo réu resta duvidosa porquanto não há provas de que a vítima tenha proferido ameaças, tampouco estava portando arma de fogo.

Nessa senda, considerando os depoimentos homogêneos das testemunhas e informantes, bem como a prova material acostada aos autos, tem-se imperiosa a submissão do acusado a julgamento pelo E. Tribunal do Júri de Poxoréo [...]”.

Pelo conjunto probatório amealhado na primeira fase da persecução penal, não é possível concluir, indene de dúvidas, que MANOEL agiu em legítima defesa, pois a versão dada por ele na delegacia de polícia diverge da prova oral produzida em juízo.

Destarte, em casos tais, sendo
duvidosa
e
controvertida
a tese suscitada pela defesa, deve ela ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri. Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.”
[Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633].

Desse modo, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que
a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri
. 4.
O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. [...]
[AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023].

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...]
(HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pelo recorrente deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo.

Portanto, não há prova segura da alegada legítima defesa, de modo que as versões divergentes devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, detentor da competência constitucional para julgar os crimes contra a vida. Nesse sentido:

[...] 4. Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva. 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019].

[...] V - Ademais,
não restando evidente a prática da desistência voluntária na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional a ele atribuída
. Habeas corpus não conhecido
[HC 362.295/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 1o/12/2016].

[...]
Afirmar se o agente teria ou não voluntariamente desistido da prática do crime de homicídio é questão que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal
. 3. Habeas corpus não conhecido
[HC 276.257/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/5/2014].

Diante do exposto,
rejeito a preliminar suscitada
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública em favor de MANOEL DE ALMEIDA FERREIRA e mantenho integralmente a pronúncia, para seja submetido a julgamento popular pelo crime de homicídio [art. 121,
caput
, do CP],
em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto

[1]
Masson, Cleber. Direito Penal – vol. 1. 11a ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo. Método.

2017. pág. 454.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023